Tribunal: TJBA
Processo: 0360500-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360500-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DO ESPIRITO SANTO ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em apelação cível, sob o fundamento de que o agravante, mesmo intimado, deixou de apresentar documentação comprobatória da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é suficiente a mera declaração de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita, à luz da ausência de documentação comprobatória e da impugnação pela parte adversa.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação da hipossuficiência econômica, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, que pode ser afastada pela ausência de prova mínima.

O agravante foi intimado para apresentar documentos que comprovassem sua alegada condição econômica, mas permaneceu inerte.

Não se desincumbindo do ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, inviável a concessão do benefício.

A jurisprudência do TJBA reitera que a mera declaração, desacompanhada de elementos que a corroborem, não basta quando há contestação ou dúvida razoável quanto à hipossuficiência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0360500-24.2012.8.05.0001, em que figura como agravante
Adailton do Espírito Santo Andrade
, e como agravado
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02